Tribunal: STF
Processo: Rcl 81131
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada pelo Ministério Público do estado de Minas Gerais em que se articula violação à Súmula Vinculante nº 10 em decisão proferida pela Quarta Câmara do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, nos autos do processo de nº 1.0000.23.339173-9/003.



    Consta nos autos que o réu foi condenado, por tentativa de homicídio qualificado, à pena de 10 anos de reclusão em regime inicial fechado, com direito de recorrer em liberdade. Posteriormente, a Quarta Câmara Criminal do TJMG deu parcial provimento ao recurso da defesa, afastando agravante da reincidência e reduzindo a pena para 8 anos e 4 meses de reclusão, mantendo o regime inicial fechado, sem, contudo, determinar a prisão do acusado.



    Narra o MPMG que, opostos embargos de declaração, o Tribunal local rejeitou o recurso sob os seguintes fundamentos: “(i) por possuir natureza híbrida, uma vez que impacta diretamente o direito à liberdade do indivíduo, sua aplicação não pode retroagir em prejuízo do réu, em observância ao Princípio da Irretroatividade da Norma Penal Mais Gravosa; (ii) a sentença foi proferida em Procuradoria de Justiça com atuação nos Tribunais Superiores - PJTS Página 4 de 12 20/06/20241 , anterior ao Tema nº 1068/STF, inviabilizando a imposição automática da prisão em decorrência da sentença condenatória; (iii) não há que se cogitar omissão por ausência de aplicação ex officio, uma vez que o Tema nº 1068/STF não poderia ser aplicado em prejuízo do embargado, em razão da sua natureza híbrida; (iv) por se tratar de sentença anterior ao Tema, para que essa seja imposta é necessário a demonstração dos requisitos e pressupostos legitimadores da prisão preventiva, dispostos nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal; e (v) a imposição da prisão diretamente em grau recursal ensejaria verdadeira supressão de instância, sendo de rigor que o requerimento fosse apresentado inicialmente perante o juízo de origem”.



    Sustenta-se que, havendo condenação pelo Conselho de Sentença, a execução da pena deve ser determinada de ofício pelo juiz, nos termos do comando legal previsto no art. 492, I, e, do CPP e declarado constitucional por esta Suprema Corte no Tema 1068 de repercussão geral.



    Assim, afirma-se que o TJMG “afastou a aplicabilidade do comando legal com esteio em suposta incompatibilidade com princípios constitucionais (notadamente o da presunção de inocência e o da irretroatividade) – o que implica flagrante violação ao art. 97, da Constituição da República de 1988 e ao estabelecido na Súmula Vinculante nº. 10 (cláusula de reserva de plenário)”.



    À vista do exposto, pugna-se, liminarmente, pela suspensão do acórdão reclamado. No mérito, pleiteia-se a confirmação da liminar, com a consequente cassação da decisão impugnada, para que outra seja proferida em estrita observância à Súmula Vinculante nº 10.



    É o relatório. Decido.



     



    2. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Outrossim, a reclamação também tem guarida na efetivação de decisões proferidas em processos subjetivos, desde que a parte reclamante integre a relação processual: 



    “O uso, como paradigmas, de acórdãos prolatados em ações intersubjetivas, despossuídas de caráter erga omnes e de eficácia vinculante, não é válido na reclamação, quando delas não fez parte o reclamante.” (Rcl 9545 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 08/04/2010) 



    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 



    3. Fixadas essas premissas, verifica-se que a presente reclamação tem como fundamento a alegada violação à Súmula Vinculante 10, pela não aplicação ao caso concreto do disposto no art. 492, I, “e”, do CPP. Eis o teor do verbete sumular invocado como paradigma:



    “Súmula Vinculante 10: Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



    Verifico, no caso, que o Tribunal reclamado afastou a determinação de imediata execução provisória da pena, prevista no art. 492, I, “e”, do CPP, mediante os seguimentos fundamentos (eDOC.18, pp. 4-5, grifei):



    “Inicialmente, este Desembargador não se escusa da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE n.º 1.235.340/SC, consagrado no Tema n.º 1.068, com repercussão geral reconhecida, em 12 de setembro de 2024, que definiu que “a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”. 



    O artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal estabelece que o cumprimento da sentença em crimes de homicídio ocorre imediatamente após a condenação pelo Tribunal do Júri. A constitucionalidade desse dispositivo foi confirmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n.º 1.068, acima transcrito. No entanto, por possuir natureza híbrida, uma vez que impacta diretamente o direito à liberdade do indivíduo, sua aplicação não pode retroagir em prejuízo do réu, em observância ao Princípio da Irretroatividade da Norma Penal Mais Gravosa. 



    No caso em vertente, a r. Sentença que, com respaldo na decisão do Conselho de Sentença, condenou o embargado e o deferiu o direito de recorrer em liberdade, foi proferida em 20 de junho de 2024. 



    Assim, por ser anterior ao Tema n.º 1.068, fixado pelo Supremo Tribunal Federal, resta inviabilizada a imposição automática da prisão do embargado em decorrência da Sentença condenatória. 



    Logo, além de a respeitável decisão ora impugnada ter enfrentado todas as teses suscitadas no Recurso de Apelação, não há que se cogitar eventual omissão por ausência de aplicação ex officio do Tema n.º 1.068, uma vez que este não poderia ser aplicado em prejuízo do embargado, em razão da natureza híbrida do artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal.



    Por fim, não há como se admitir o presente Embargos de Declaração como pedido autônomo de prisão preventiva, porquanto, por se tratar de sentença anterior ao Tema, para que essa seja imposta é necessário a demonstração dos requisitos e pressupostos legitimadores da prisão preventiva, dispostos nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, o que não verifico no momento. Além do mais, a imposição da prisão diretamente em grau recursal ensejaria verdadeira supressão de instância, sendo de rigor que o requerimento fosse apresentado inicialmente perante o juízo de origem. 



    Portanto, em conclusão, não verifico a ocorrência de qualquer vício a ensejar o acolhimento dos embargos ou a atribuição de efeitos infringentes. 



    Com tais fundamentos, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais”



    Como se observa, o Tribunal local, por meio de seu órgão fracionário, afastou a aplicação do art. 492, I, “e”, do CPP, que estabelece a imediata prisão de condenado pelo Tribunal do Júri a uma pena igual ou superior a 15 anos de reclusão, sem pronunciar sua inconstitucionalidade, mas conferindo uma interpretação que esvazia a eficácia do dispositivo em afronta ao teor da Súmula Vinculante 10. 



    A situação não é inédita nesta Suprema Corte, conforme se extrai do seguinte julgado:



“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE APLICAÇÃO DE DISPOSITIVO DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL POR FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL (ART. 5º, LVII, DA CRFB/88). PROVIDÊNCIA REALIZADA POR DECISÃO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE Nº 10 CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A violação ao princípio da reserva de plenário se configura quando uma norma é declarada inconstitucional ou tem sua aplicação negada pelo Tribunal de origem sob fundamento extraído da Carta Magna, conforme disposto pela Súmula Vinculante nº 10 (“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”). 2. In casu, a negativa de aplicação do artigo 492, I, e, do Código de Processo Penal se deu por fundamento constitucional, isto é, por sua suposta incompatibilidade com o artigo 5º, LVII, da CRFB/88, incorrendo em declaração de inconstitucionalidade por órgão fracionário, com ofensa à Súmula Vinculante nº 10. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 57.257 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 28.09.2023)



    Colaciono, ainda, os seguintes casos de procedência da reclamação, na mesma hipótese: Rcl 76082, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, DJe 20.02.2025; Rcl 76083, Relator(a): Min. Dias Toffoli, DJe 25.02.2025; Rcl 76604 Relator(a): Min. Min. Dias Toffoli, DJe 25.02.2025; Rcl 75184, Relator(a): Min. Dias Toffoli, DJe 28.01.2025.



    4. Ante o exposto, com fulcro no art. 161 do RISTF, julgo procedente a presente reclamação com o fim de cassar o acórdão reclamado, para que outro venha a ser proferido em seu lugar, em obediência à Súmula Vinculante 10. 



    Comunique-se com urgência.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 27 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente